Tribunal: TJDFT
Processo: 0715265-07.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO M. P. PLEITO CONDENATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. DADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Conduta assemelhada ao delito de tráfico. Em situações contingentes como as delimitadas pelos policiais, a confissão extrajudicial dos fatos pelo menor, no sentido de que vendia e guardava porções de maconha e cocaína no local onde foi apreendido, estão corroboradas pelos demais elementos constantes dos autos, razão pela qual deve ser reconhecida a prática do ato infracional análogo ao crime descrito no artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06.
2. Nos termos do artigo 112, § 1o da Lei no 8.069/90, a aplicação da medida socioeducativa deve sopesar as condições pessoais do menor, seu quadro social, as circunstâncias e a gravidade do ato infracional praticado.
3. No caso concreto, a medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade adequa-se às circunstâncias pelas quais o ato infracional foi praticado, bem como às condições do menor. Apesar de se tratar de ato infracional grave, a conduta não foi praticada mediante violência ou grave ameaça, o menor é tecnicamente primário e reside e conta com o apoio de sua família, sendo recomendável que cumpra a medida em meio aberto.
4. Dado provimento ao recurso do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.